Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0745208-91.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar a ré restabeleça o plano de saúde contratado com o titular [S. D. D. C. B. J.], que inclui as dependentes [T. L. B.] e [B. L. B.], no prazo de 48hs, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente com a finalidade de viabilizar a continuidade do tratamento de neoplasia maligna da dependente [T. L. B.], tendo em vista que a próxima aplicação do tratamento quimioterápico com a droga Enhertu 5,4 mg/Kg está agendada para o dia 20/09/2023”. (id. 172252725– no Processo de origem de n. 0738792-07.2023.8.07.0001). A agravante alega que, conforme o art. 2o da Resolução Normativa ANS n. 196/09, é responsável pela gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários, de modo que é da operadora do plano de saúde, a única capaz de comercializar planos na modalidade individual e autorizar procedimentos médicos aos seus beneficiários, o dever de cumprir a obrigação de fazer em tela (art. 1o da Lei n. 9.656/09). Acrescenta que as disposições atinentes aos contratos individuais da Lei n. 9.656/98 são inaplicáveis ao caso concreto. Argumenta que a rescisão contratual com a parte agravada fora realizada unilateralmente pela operadora, em razão da rescisão contratual com o estipulante. Por isso, diz não poder cumprir a medida liminar. Defende existir risco de irreversibilidade na medida liminar, uma vez que “o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, dificilmente poderá ser reavido, causando danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada e eximir a agravante da obrigação de custeio do tratamento ou penalidade pelo descumprimento. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes ou modificação no prazo para cumprimento liminar com redução no valor da multa diária. Alternativamente, se mantida, deve ser atribuída somente à operadora V M. A. M. L. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida da alegação de ilegitimidade passiva da Q. A. D. B. S. A. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. A agravada T. L. B., atualmente com 43 anos, foi diagnosticada com neoplasia de mama recidivado em fígado desde setembro/2019, sendo tratada previamente com quimioterapia e radiocirurgia. Conforme laudo médico, no momento apresenta “franca progressão de doença, com alto volume de doença hepática, carcinomatose peritoneal, progressão linfonodal e pulmonar, configurando nova crise visceral”. Nesse contexto, o médico assistente ressaltou que “o atraso do tratamento ou a falta de acesso ao mesmo coloca a paciente em risco de morte iminente. Desta forma, solicito manutenção do uso de Enhertu 5,4mg/Kg a cada 21 dias, devendo ser mantido por tempo indeterminado, até progressão de doença ou toxicidade limitante”. Todavia, o tratamento medicamentoso oncológico foi negado, devido ao cancelamento do plano de saúde (id. 172232250, negritado, e id. 172232250 - Pág. 4, no processo de origem). O juízo a quo entendeu que “a dependente do plano de saúde [T. L. B.] se encontra em tratamento de câncer de mama metastático para o fígado e o cancelamento do plano de saúde ocorreu sem a notificação necessária por parte da ré. [...]. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. ” (id. 172252725 – no Processo de origem). Nisso, há perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de oncológico. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 500,00 limitada ao montante de R$ 10.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator